Tribunal: TJDFT
Processo: 0725680-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTMA E-RIDFT. CREDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.

1. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDF, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa, como restou demonstrado no caso concreto onde a parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça.

2. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.

3. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.